Tribunal: TJES
Processo: 5002503-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002503-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARTHUR MACIEL PRATA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGANTE. SUSTENTA O EMBARGANTE, EM RESUMO, QUE O ACÓRDÃO FOI CONTRADITÓRIO AO CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VEZ QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E O INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DO JULGADO, NA MEDIDA EM QUE “A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INDEPENDE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES”, CONFORME DISPÕE A ORIENTAÇÃO DO ENUNCIADO CÍVEL Nº 96 DO FONAJE. NO MESMO SENTIDO, ALIÁS, É O TEOR DO ENUNCIADO Nº 08 DA TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO, IN VERBIS: “O RECORRENTE VENCIDO SERÁ CONDENADO EM HONORÁRIOS, MESMO AUSENTES CONTRARRAZÕES, DESDE QUE A PARTE RECORRIDA TENHA SIDO ASSISTIDA POR ADVOGADO”. DESSA FORMA, INEXISTINDO QUALQUER VÍCIO, NÃO MERECEM PROSPERAR OS ARGUMENTOS DA PARTE EMBARGANTE. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)